Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711729-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA ESPÓLIO DE: AMIR GALDINO DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: AMIR GALDINO DE OLIVEIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo espólio de Amir Galdino de Oliveira e pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Amir Galdino de Oliveira propôs ação de obrigação de fazer cumulada com responsabilidade civil contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) e o Hospital Santa Lúcia S.A. Pediu que elas fossem condenados a: 1) custear o tratamento com câmera hiperbárica e terapia de pressão negativa com espuma de prata recomendado pelo médico assistente; 2) ressarcir as despesas efetuadas no curso do tratamento no montante de R$ 33.462,85 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); e 3) pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação do dano moral (id 70010154). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Hospital Santa Lúcia S.A. Condenou a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) a custear o tratamento e a pagar R$ 7.962,85 (sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de indenização do dano material, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação do dano moral (id 70010349). O espólio de Amir Galdino de Oliveira e a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) interpuseram apelação. O espólio informou que ele morreu no curso do processo, após o pronunciamento da sentença, e requer a habilitação nos autos (id 70010358 e 70010363). É o relatório. A morte de qualquer das partes provoca a suspensão do processo e exige a sucessão pelo espólio ou pelos herdeiros por meio da ação de habilitação (arts. 110 e 313, inc. I, do Código de Processo Civil). O procedimento é razoavelmente simples. A habilitação é realizada nos autos do processo principal, na instância em que ele encontra-se (art. 689 do Código de Processo Civil). O Juiz, ao receber a petição inicial, ordena a citação dos réus para pronunciarem-se no prazo de cinco (5) dias (art. 690 do Código de Processo Civil). O pedido de habilitação é decidido imediatamente, salvo se houver impugnação e necessidade de dilação probatória diversa da documental. O pedido, nesse caso, será autuado em apartado (art. 691 do Código de Processo Civil). O processo principal retomará o seu curso com o trânsito em julgado da sentença de habilitação (art. 692 do Código de Processo Civil). Verifico a necessidade de regularização do polo ativo antes da citação da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz). Os documentos anexados demonstram que o inventário extrajudicial encerrou-se com a lavratura da escritura pública no Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal. Os herdeiros não informaram a existência da presente ação judicial ou de eventuais dívidas (id 70010360). O encerramento do inventário gerou um problema de ordem processual. É impossível que o espólio suceda a Amir Galdino de Oliveira porque o condomínio hereditário cessou com a realização do inventário extrajudicial. O fim do espólio, enquanto massa indivisível de bens sem personalidade jurídica, ocorre com o encerramento do inventário.[1] O inventário extrajudicial considera-se encerrado quando a escritura pública de partilha é registrada em cartório. As únicas soluções coerentes com o ordenamento jurídico para prosseguimento do processo seriam a promoção de uma sobrepartilha, caso possível, ou admitir que os herdeiros assumam o polo ativo, uma vez que o espólio não existe mais. Essas alternativas encontram amparo nos arts. 110 e 689 do Código de Processo Civil; na inteligência da Súmula n. 642 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência. A Súmula n. 642 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito à reparação do dano moral transmite-se com o falecimento do titular. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para propor ou prosseguir a ação.[2] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que enfrentaram problema semelhante e as respectivas soluções adotadas: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E SUCESSORES. IMPETRANTES QUE POSSUÍAM BENS E CUJO PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ FINALIZOU. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1040, II E 1041, DO CPC. 1. O encerramento do inventário, sem que haja a inclusão de direitos e ações em juízo, somente habilita o espólio ou herdeiros, após a sobrepartilha. 2. A habilitação incidente formulado por herdeiros e sucessores de impetrantes que possuíam bens, cujo processo de inventário já finalizou com a partilha de bens, deve ser requerida junto ao juízo em que correu o processo de inventário, nos termos dos arts. 1040, II e 1041 do CPC. 3. A morte do impetrante em data anterior ao término do processo, implica a habilitação dos herdeiros na fase de execução e não a extinção do processo satisfativo, uma vez que, nos termos do art. 43, do CPC, "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265". 4. Assim é que, nos termos do art. 12, V, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariamente, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores, aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1055 e seguintes do CPC. 5. Consectariamente, o único requisito para habilitação de herdeiros, no caso em que o impetrante tenha deixado bens, é que se façam representar por meio do espólio, desde que não finalizado o processo de inventário, não importando se a data do óbito ocorreu antes ou depois do transito em julgado do acórdão exeqüendo. 6. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg na ExeMS n. 115/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.6.2009, DJe de 14.8.2009.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O encerramento do inventário, sem que haja a inclusão de direitos e ações em juízo, somente habilita o espólio ou herdeiros, após a sobrepartilha.[1]” 2. O encerramento do processo de inventário, sem que tenha havido a inclusão de todos os bens do falecido, somente tem o condão de habilitar os herdeiros, depois de efetuada a sobrepartilha. 3. O art. 669, II do CPC determina que os bens descobertos após a partilha estão sujeitos à sobrepartilha. Portanto, não é indevida a exigência determinada pela magistrada exigindo a prévia sobrepartilha do crédito. Na mesma trilha, não há que se falar em prazo bastante exíguo, porque essa tarefa poderia ter sido agilizada durante o tempo em que vigorou a liminar concedida neste agravo. 4. Recurso desprovido. Liminar revogada. [1] AgRg na ExeMS 115/DF Ministro Luiz Fux DJE 14/08/2009. (Acórdão 996566, 20160020448395AGI, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2017, publicado no DJe: 22/02/2017.) Ante o exposto, suspendo o processo nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o espólio de Amir Galdino de Oliveira para emendar a petição inicial da ação de habilitação nos termos expostos acima, seja para iniciar a sobrepartilha que permita a continuidade do espólio, caso julgue viável, ou para que a habilitação prossiga com os herdeiros. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Exclua-se o Hospital Santa Lúcia S.A. do polo passivo, uma vez que o feito prossegue apenas em relação à Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) (id 70010154, p. 21; id 70010317; e 70010349). Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 394. [2] STJ, Corte Especial, DJe 7.12.2020.